Tribunal: TJSP
Processo: 1014998-49.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Pretensão da Autora de obter o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel – Recusa da Ré, por se tratar de imóvel situado em loteamento irregular, em razão da proximidade de aeroporto e porque a responsabilidade pela instalação da infraestrutura é do loteador – Irregularidade do loteamento que não é óbice ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia elétrica – Pretensão da Autora de obter o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel – Recusa da Ré, por se tratar de imóvel situado em loteamento irregular, em razão da proximidade de aeroporto e porque a responsabilidade pela instalação da infraestrutura é do loteador – Irregularidade do loteamento que não é óbice ao fornecimento do serviço – Serviço essencial e dignidade da pessoa humana - Precedentes – Elementos, inclusive prova pericial, que indicam a viabilidade da instalação da infraestrutura para o fornecimento do serviço, não se divisando óbice pela proximidade de aeroporto – Responsabilidade do loteador que não justifica a recusa, preservado o direito de regresso – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014998-49.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante GENI
PEREIRA VASCONCELOS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014998-49.2017.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No: 33.603
APEL.No: 1014998-49.2017.8.26.0037 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: ARARAQUARA 6a VARA CÍVEL
APTE. : GENI PEREIRA VASCONCELOS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ PROLATOR: JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Energia elétrica Pretensão da Autora de obter o
fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel Recusa da Ré,
por se tratar de imóvel situado em loteamento irregular, em razão
da proximidade de aeroporto e porque a responsabilidade pela
instalação da infraestrutura é do loteador Irregularidade do
loteamento que não é óbice ao fornecimento do serviço Serviço
essencial e dignidade da pessoa humana - Precedentes

Elementos, inclusive prova pericial, que indicam a viabilidade da
instalação da infraestrutura para o fornecimento do serviço, não se
divisando óbice pela proximidade de aeroporto Responsabilidade
do loteador que não justifica a recusa, preservado o direito de
regresso Pedido procedente Recurso provido.
A r. sentença de fls. 404/407, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, com excepcional manutenção da liminar que determinou o
fornecimento da energia elétrica, arcando a Autora com as custas, despesas e honorários,
arbitrados por equidade em R$1.500,00, observada a gratuidade processual.
Apela a Autora (fls. 412/420). Em síntese, sustenta que o seu
direito à moradia digna se sobrepõe à irregularidade do loteamento, fazendo jus ao serviço
de fornecimento de energia elétrica. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 426/431.
É o relatório.
A Autora adquiriu imóvel conforme escritura de venda e compra de
fls. 14/16.
Ocorre que o terreno está situado em loteamento irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014998-49.2017.8.26.0037 -Voto no
3
Por tal razão, a Ré, administrativamente, se recusou a efetuar a
instalação da infraestrutura necessária para fornecer energia elétrica ao imóvel.
Em contestação (fls. 159/167), a Ré ressaltou que o loteamento
ainda não foi aprovado pela Prefeitura, que a responsabilidade pelo custeamento da
instalação da infraestrutura básica é do loteador e que ainda havia a necessidade de
autorização do aeroporto local.
A r. sentença acolheu as alegações da Ré e julgou o pedido
improcedente.
Entretanto, o fornecimento de energia elétrica corresponde a
serviço público essencial.
A Autora adquiriu o imóvel para nele residir, pelo que o serviço
almejado tem o escopo de assegurar o mínimo existencial, como decorrência do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana.
Conforme decidiu o Eminente Desembargador Achile Alesina em
sede de recurso de agravo de instrumento, pelo qual foi deferida a liminar neste feito (fls.
257):
"Respeitado o posicionamento adotado pelo douto Juiz a quo, o
fornecimento de energia elétrica é considerado necessário à subsistência humana com
dignidade e o perigo na demora da instalação está impedindo que a autora se mude para
seu imóvel, o que está gerando furto de seus pertences que se encontram no imóvel.”
Em suma, o fato de o loteamento ser irregular é insuficiente para a
recusa ao fornecimento do serviço de energia elétrica.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
LOTEAMENTO
IRREGULAR.
RECUSA ILEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se o autor de
adquirente de boa fé, o fato de seu imóvel estar situado em loteamento
irregular não justifica a recusa da concessionária ao fornecimento de
energia elétrica, notadamente, quando há evidências de que os
serviços já foram disponibilizados a outros moradores do mesmo
loteamento e não há notícia de dificuldades técnicas para a instalação
da rede elétrica no local. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, §
11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da
concessionária demandada, eleva-se a verba honorária sucumbencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014998-49.2017.8.26.0037 -Voto no
4
de sua responsabilidade a 15% do valor da condenação.” (TJSP;
Apelação Cível 1000897-29.2018.8.26.0180; Relator (a): Antonio
Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Espírito Santo do Pinhal - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Instalação de rede de energia elétrica
Loteamento irregular

Temática a ser examinada na perspectiva do princípio da dignidade
humana Boa-fé dos apelantes evidenciada, pois em momento algum
foram impedidos de construir na área objeto da controvérsia

RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004402-77.2016.8.26.0445; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019).
“FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação de obrigação
de fazer Sentença de procedência Preliminar de nulidade da
sentença Rejeição Loteamento com características de irregular
Fato que não exime a concessionária de fornecer serviço público
essencial Previsão regulamentar da Resolução ANEEL 456/2000 que
não foi mantida na Resolução 414/2010 Garantia da dignidade da
pessoa humana (CF, art. 1o, III) Ausência de excludentes para o
fornecimento de energia elétrica Precedentes do C. STJ e da Corte
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11).” (TJSP; Apelação Cível
1028436-71.2018.8.26.0114; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DO SERVIÇO.
IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR.
IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo em vista a
essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, não
pode ser negada tal prestação em imóvel somente porque localizado
em loteamento não regularizado junto à Prefeitura. Consumidor que
não pode ser privado de serviço essencial à sua subsistência como
meio de coibir a irregularidade do loteamento, embora a expansão
urbana seja de interesse público. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000281-82.2015.8.26.0625; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2019;
Data de Registro: 25/10/2019).
Em relação ao fato de o imóvel se localizar próximo a aeroporto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014998-49.2017.8.26.0037 -Voto no
5
prova pericial (fls. 359/365) não identificou qualquer inviabilidade técnica para a
instalação da infraestrutura destinada ao fornecimento de energia ao imóvel da Autora.
Acrescente-se, ainda, as ponderações formuladas no julgamento do
aludido agravo de instrumento:
“Os argumentos levantados em contraminuta de impossibilidade
de instalação de rede de energia elétrica tendo em vista se tratar de área próxima ao
aeroporto e que não se trata de mera ligação e sim verdadeira obra de extensão de rede
não pode ser atendida. A foto de fls. 122 é clara, demonstrando postes e fios já instalados
e abastecendo a vizinhança. Observe-se que o imóvel que se está pleiteando a ligação é o
de numero 151, correspondente a foto de fls. 119. O vizinho, cujo imóvel é o de numero
146, correspondente à foto de fls. 120 já possui energia elétrica, com poste e ligação de
fios. Basta análise da foto juntada.”
Registre-se que, por força da concessão da liminar em sede de
agravo de instrumento, em janeiro de 2018 (fls. 218) a Ré noticiou o cumprimento da
obrigação de fornecer energia ao imóvel da Autora.
Por outro lado, a Autora busca o fornecimento da energia elétrica
como consumidora e atual possuidora de um imóvel, não sendo loteadora.
Dessa forma, eventual responsabilidade pelo custeio não pode ser
oposta à Autora, embora preservado o direito de regresso.
Nesse sentido:
“Em regra, é do loteador a obrigação de implementar as obras de
infraestrutura necessárias ao fornecimento de água e energia elétrica,
sendo que, na omissão deste, incumbirá a concessionária arcar com os
custos para implantação do sistema, cabendo-lhe, porém, ressarcir-se
em face daquele, utilizando-se da via regressiva. Segurança
concedida. Sentença mantida, com observação.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1002208-47.2016.8.26.0270; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapeva -2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 09/08/2017).
“Por fim, no tocante aos custos relativos à implementação da
infraestrutura básica incluindo a rede de energia elétrica de
loteamento incumbem ao responsável pelo loteamento, na medida em
que os lotes devem apresentar condições mínimas de moradia para
que possam ser aprovados e comercializados. A própria lei 6.766/79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014998-49.2017.8.26.0037 -Voto no
6
atribui ao loteador a obrigação de custear toda a infraestrutura
necessária para a realização do loteamento. No entanto, o serviço não
pode ser recusado sob tal argumento, cabendo à concessionária valer-
se dos meios adequados para obter o ressarcimento por eventuais
gastos de responsabilidade do loteador ou de quem entender de
direito.” (TJSP; Apelação Cível 1000902-81.2018.8.26.0073; Relator
(a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019).
Destarte, o pedido de imposição da obrigação de fornecimento de
energia elétrica à Autora, mediante a devida contraprestação, é procedente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar a ação
procedente, ficando reconhecida da obrigação da Ré no sentido de fornecer os serviços de
energia elétrica ao imóvel da Autora, medida já cumprida em sede de tutela de urgência,
invertidos os encargos da sucumbência.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica